Tribunal: TJDFT
Processo: 0713949-56.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713949-56.2020.8.07.0009 RECORRENTE: CLAUDEMIR VIEIRA CRUVINEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO. CONHECIMENTO. TERMOS DE INTERPOSIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. LAUDOS PERICIAIS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE INFORMANTE. DOSIMETRIA. TENTATIVA VERMELHA OU CRUENTA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO. REAJUSTE. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. 1. Devem os recursos ser conhecidos quanto a todas as alíneas do artigo 593, inciso III, do CPP, tendo em vista que, em se tratando de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri, a delimitação do recurso é dada pela fundamentação da interposição, nos termos da Súmula 713 do STF. 2. A condenação pelos jurados não comporta o reconhecimento de irregularidade, sobretudo se nenhum prejuízo foi ressaltado sequer na ocasião do julgamento, após a pronúncia. 3. A sentença não é contrária a texto explícito de lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” inciso III do artigo 593 do CPP), eis que proferida de acordo com as respostas dadas pelos jurados ao responderem aos quesitos. 4. A eleição/opção do júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária à prova dos autos. 5. Não obstante o iter criminis e o risco de morte da vítima devam ser considerados no momento de decidir a respeito da fração a ser reduzida a título de tentativa, a jurisprudência entende que, na hipótese de a tentativa ser vermelha (ou cruenta), como é o caso, em que a vítima foi atingida, sem haver risco de morte e nem tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, a redução da pena pode se dar no percentual de 1/2 (metade), não podendo incidir a redução máxima de 2/3 (dois terços), que só seria possível, como regra, se estivesse diante de tentativa branca/incruenta. 6. RECURSOS CONHECIDOS. NO MÉRITO, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 315, § 2o, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 593, inciso III, alínea "d", do CPP, 14 e 121, caput, ambos do Código Penal, sustentando que a decisão do Tribunal do Júri é contrária à prova dos autos. Destaca que não havia evento alheio à sua vontade que impedisse a consumação do crime, o que prova que não tinha intenção de matar. Afirma que não há justificativa para a majoração da sanção e do consequente afastamento da suspensão condicional da pena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repete as razões do especial, apontando afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por contrariedade às garantias constitucionais da fundamentação das decisões judiciais, da ampla defesa e do devido processo legal; b) artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF, defendendo que a decisão do Tribunal do Júri deve ser cassada. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 315, § 2o, inciso IV, e 619, ambos do CPP, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). No mesmo sentido: REsp 2.005.003, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/8/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 593, inciso III, alínea "d", do CPP, 14 e 121, caput, ambos do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, tampouco cabe dar curso ao inconformismo no que tange à suposta violação aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, pois o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Também descabe dar seguimento ao recurso com fulcro no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da CF. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, "a", da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte" (ARE n. 1411218 AgR, relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), DJe 19/04/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que "não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)" (RE 1.408.905 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, DJe de 3/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021